Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-94.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006622-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (APELANTE), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), NEUSALI APARECIDA FULONI CARVALHO - CPF: 503.503.231-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRECLUSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ALEGADO ERRO NA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (AREsp 1397825/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).

2.

Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.

3.

O dever de indenizar pelo ente estatal exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam:
a existência de dano material ou imaterial, a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa de direito público e/ou direito privado prestador de serviço e nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

Ausente a demonstração de que o Estado contribuiu para o evento danoso, bem como o dano resultante do erro na confecção do Boletim de ocorrência resta elidido o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Edgard Gomes de Carvalho e Neusali Aparecida Fuloni Carvalho
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade do polo passivo (art. 485, IV, CPC).

Suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o requerimento de audiência e o julgamento antecipado da lide.

No mérito,
sustentam
que
“a elaboração incorreta do Boletim de Ocorrência lavrado pelos agentes do estado, bem como, sua tardia correção, o que levou a prejuízo na coleta de elementos de prova para compor inquérito criminal e ação cível
”.

Requerem o provimento do recurso para o reconhecimento do cerceamento de defesa e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais.

Tempestividade certificada no ID 83397991.

Partes beneficiárias da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12393995).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela ausência de interesse no feito (ID 12393973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022